Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736347-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ALEXANDRE ANDRADE DO CARMO OLIVEIRA EMBARGADO: NELSON GERALDO FREIRE NETO DESPACHO Intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar sobre os Embargos de Declaração no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito